Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-36.2020.8.11.0080
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000551-36.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCON – MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS – PROVIMENTO.

É incumbência do Poder Público a promoção da salvaguarda dos direitos do consumidor.

Ao Judiciário não compete determinar a instituição e estabelecimento do PROCON municipal, haja vista que a temática envolve aspectos de organização interna da Administração.

A imposição ao Poder Municipal da criação do PROCON não se enquadra no âmbito de atribuições do Poder Judiciário, uma vez que tal determinação transgrediria o princípio da separação dos poderes. A implementação do referido órgão por parte da Administração Pública Municipal está sujeita à aderência às regulamentações financeiras e orçamentárias, as quais estão sob a competência do Chefe do Executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Querência que, nos autos da
Ação Civil Pública no 1000551-36.2020.8.11.0080
, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à obrigação de implementar e colocar em funcionamento o Programa Municipal de Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON, podendo, para tanto, utilizar-se de convênios com o Estado de Mato Grosso, no prazo de 90 (noventa) dias, assim como criar, no prazo de 15 (quinze) dias, o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, eleger o Conselho Gestor e seu estatuto, o qual deve ser submetido à aprovação do Ministério Público local, que deverá também participar da gestão do referido fundo.

Nas razões recursais o ente apelante alega, em síntese, afronta aos princípios basilares da Administração Pública, uma vez que a
“criação de órgão de defesa do consumidor é instrumento de política pública e, apenas uma das opções, para que o ente público forneça à população a adequada utilização de seus direitos, sendo medida discricionária da administração pública”.

Assevera que apenas o Poder Executivo possui meios de verificar a destinação orçamentária dentro das necessidades e interesses dos munícipes.

Aduz que tal destinação de recurso já foi especificada na Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Municipal Ordinária no 1.407/2021.

Acentua que no caso não se deve levar em conta
“a receita e o PIB per capita do município, em comparação aos municípios de Barra do Garças e Cuiabá”
, mas sim, a real necessidade da população, pois não fora apresentado pelo autor da ação
“quantitativo de reclamações, nem mesmo o quantitativo de processos ajuizados na Comarca, tendo como parte munícipes de Querência referente a ações específicas de direito do Consumidor, que justificassem assim a condenação”.

Afirma que
“os direitos dos consumidores não são prejudicados pala falta de repartição do PROCON no município, posto que as reclamações e denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa, virtualmente, perante o site do PROCON estadual e, ainda mediante o juizado especial da comarca de Querência”.

Postula pelo conhecimento do apelo, concessão do efeito suspensivo e seu provimento para que seja reformada a sentença guerreada, julgando improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à obrigação de implementar e colocar em funcionamento o Programa Municipal de Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON, assim como criar o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, eleger o Conselho Gestor e seu estatuto, submetido à aprovação do Ministério Público local.

É de conhecimento notório que a Carta Magna da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, outorgou reconhecimento à significância inerente às interações consumeristas no seio da sociedade. Tal reconhecimento, por sua vez, engendrou a emergência do escopo voltado à salvaguarda dos interesses do consumidor, erigindo-o como um dos esteios basilares na plena edificação e efetivação do Estado Democrático de Direito.

Nesse aspecto, ao dispor sobre os direitos e prerrogativas primordiais, o preceito do artigo 5o, XXXII, da Constituição Federal imperativamente estabelece o seguinte:

Art. 5o - (...):

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

No ano de 1990, veio à tona o Código de Defesa do Consumidor, consubstanciado na Lei no 8.078/1990, o qual, em seu artigo inaugural, assim se expressou:

Art. 1o. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 105, estabelece que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) é composto pelos órgãos das esferas federal, estadual e municipal, incluindo o Distrito Federal, bem como pelas entidades de natureza privada dedicadas à proteção dos interesses do consumidor, nos seguintes termos:

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor.

Por intermédio do Decreto no 2.181/1997, a União conferiu aos órgãos estaduais, distritais e municipais a incumbência, dentro dos limites de sua jurisdição e competência, de assegurar a proteção do consumidor:

Art. 4o - No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto no 7.738, de 2012).

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. (Negritei).

Desse modo, não pairam incertezas quanto à atribuição do Poder Público em zelar pela salvaguarda dos direitos dos consumidores.

Entretanto, divirjo da ideia de que deva o Judiciário impor ao Executivo Municipal a implementação do PROCON, dado que a questão concerne à disposição interna da Administração municipal.

Ademais, é de conhecimento comum que o estabelecimento de um PROCON municipal demanda alocação de recursos, cuja execução por parte da Administração Pública se sujeita à observância das disposições financeiras e orçamentárias, requerendo previsão específica tanto na lei de diretrizes orçamentárias quanto no orçamento anual do município. Tal prerrogativa requer ponderação entre as múltiplas necessidades da comunidade e os recursos disponíveis, incumbência intrínseca ao Poder Executivo.

Verifica-se, por conseguinte, que o direito subjetivo às prestações positivas do Estado não ostenta caráter absoluto, tendo em vista que sua aplicação encontra limitações tanto em termos fáticos quanto jurídicos, particularmente sob o viés orçamentário.

Importa registrar que a alocação de recursos orçamentários municipais com o intuito de estabelecer e manter um órgão público para proteção e defesa dos consumidores, invariavelmente agravaria a situação de outros serviços públicos que eventualmente necessitassem de maior priorização.

Não ignoro que a proteção ao consumidor constitui um direito fundamental dos cidadãos (consoante os artigos 5o e 170 da Constituição da República Federativa do Brasil) e que, em circunstâncias excepcionais, a intervenção do Poder Judiciário nas decisões de natureza discricionária da Administração é legítima. No caso presente, entretanto, não se evidencia qualquer transgressão aos direitos dos consumidores decorrente da ausência do PROCON municipal, especialmente em razão da existência de outras vias de proteção e defesa do consumidor.

De outro prisma, é perceptível que sequer se cogitou a hipótese de firmar um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, alternativa esta que se afiguraria mais eficaz e menos custosa.

Por último, não se pode afirmar que a população está completamente desamparada, visto que, conforme exposto em razões, é viável apresentar queixas e notificações relacionadas ao âmbito consumerista através do portal eletrônico do PROCON estadual, bem como perante o Juizado Especial da Comarca de Querência.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCON – MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS – DESPROVIMENTO.

Cabe ao Poder Público a obrigação de promover a defesa do consumidor.

Não cabe ao Judiciário determinar a implantação e a instalação do PROCON municipal, porque se trata de matéria de organização interna da Administração.

Não cabe ao Judiciário impor ao Município a instalação do PROCON, já que tal ordem configuraria ingerência violadora ao Princípio da Separação dos Poderes, na medida que sua implantação, pela Administração Pública Municipal, está subordinada ao cumprimento das normas financeiras e orçamentárias de iniciativa do Chefe do Executivo.

(N.U 0003782-07.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Diante de tais considerações, penso que não cabe ao Judiciário determinar ao Município implementar e colocar em funcionamento o Programa Municipal de Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON, assim como criar o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, eleger o Conselho Gestor e seu estatuto, submetido à aprovação do Ministério Público local, em detrimento de outras prioridades governamentais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023